Tribunal: TJMT
Processo: 1032245-27.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032245-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCEY RIGOTTI MARTINS - CPF: 957.070.851-49 (RECORRENTE), FLAVIO CARVALHO SANTOS - CPF: 038.433.301-07 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravo Interno nº:
1032245-27.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
MARCEY RIGOTTI MARTINS
.

Agravado(s):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 31/3 a 3/4/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso do reclamado e deu parcial provimento, afastando a condenação por danos morais em razão da ausência de extratos atualizados de negativações. O agravante sustenta que o documento anexado aos autos comprova que apenas a negativação discutida estava incluída nos cadastros de proteção ao crédito, requerendo a reforma da decisão agravada. O recorrido, em contrarrazões, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) verificar se a ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões recursais apresentadas pelo agravante não se mostram dissociadas da decisão recorrida, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.

O reconhecimento do dano moral por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes exige a apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA) para comprovar a inexistência de registros anteriores e/ou posteriores.

5.

A ausência desses documentos inviabiliza a análise segura sobre a repercussão da negativação na esfera jurídica do autor, impedindo o reconhecimento do dano moral indenizável.

6.

A jurisprudência consolidada da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que a ausência dos referidos extratos impede a condenação por danos morais.

7.

A interposição do agravo interno sem argumentos novos e com evidente intuito protelatório justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a comprovação do dano moral decorrente de negativação indevida.

2.

A interposição de agravo interno com nítido caráter protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 262905776, que conheceu o recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
para
afastar
a condenação a título de danos morais,
mantendo a declaração de inexistência do débito negativado no valor de
R$ 1.153,07 (mil cento e cinquenta e três reais e sete centavos).

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o extrato de negativação anexado aos autos é válido,
pois foi emitido pela CDL-Cuiabá/MT, contendo apenas o débito discutido nesta demanda, conforme se verifica no documento anexado ao ID 255109950, pág. 1
. Ao
final, requer a reforma do
decisum
para fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID
262905776,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante, nos dias 29/1/2024 e 2/1/2024, efetuou o pagamento dos débitos, nos valores de R$ 1.202,23 (mil duzentos e dois reais e vinte e três centavos) e R$ 1.151,69 (mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos).

No entanto, em 2/4/2024, teve o seu nome inscrito indevidamente no cadastro restritivo de crédito, no valor de R$ 1.153,07 (mil cento e cinquenta e três reais e sete centavos).

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

(...).”

Desse modo, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado
para
afastar
a condenação por danos morais em razão da ausência dos demais extratos de negativações, necessários para apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos.

Ademais, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que essas informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 262905776, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025